Tribunal: CARF
Processo: 10935.720870/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009, 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". Recurso Ofício Não Conhecido

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720870/2014-15
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.519 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009, 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando
da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no
103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". Recurso
Ofício Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720870/2014-15
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720870/2014-15

Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou
procedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
1145/1190, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, PIS e
COFINS, referentes aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011, no valor histórico de R$
9.526.419,62.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1205/1270), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, alega a nulidade do Auto de Infração, sob o argumento
de que compete à autoridade administrativa produzir provas das alegações
que fundamentam o ato administrativo de lançamento de ofício, não
podendo ser efetuado o lançamento com base em meras presunções;
b) Que no presente caso, a falta de prova contundente a justificar esta
autuação é aferível de plano, da simples análise do Termo de Constatação,
pois considerou como ponto central a falta de validade das previsões do
Contrato de Permuta, legitimando apenas a informação constante no
registro imobiliário dos imóveis permutados. Que no presente caso, os
imóveis objeto da autuação tiveram a sua posse e propriedade transferida a
Hermínio através do Contrato de Permuta, o que elide a presunção de
propriedade constante no registro imobiliário;
c) No mérito, alega que o principal argumento utilizado pela fiscalização
para glosar as despesas de aluguel está em torno da validade do Contrato
de Permuta e Outras Avenças e seus efeitos;
d) Que o referido contrato previa que os imóveis que estavam em nome da
pessoa jurídica seriam transferidos primeiro para as pessoas físicas Rosa,
Ederson, Everton e José Eduardo por meio de redução de capital social e,
posteriormente, seriam permutados pelas pessoas físicas com o Sr.
Hermínio;
e) Que com a recusa do Sr. Hermínio em assinar os instrumentos para
operacionalizar a permuta não foi possível, de plano, transferir os imóveis
da pessoa jurídica para as pessoas físicas da Família Muffato e destas para
o Sr. Hermínio. Todavia, o contrato de permuta já outorgou ao Hermínio a
propriedade e posse de todos os imóveis permutados, rurais e urbanos,
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720870/2014-15

independentemente do registro da escritura do cartório de imóveis, já que
o contrato foi firmado com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade;
f) Que os parágrafos segundo terceiro e quarto da cláusula 2 a do contrato de
permuta preveem a obrigação do Sr. Hermínio em locar os imóveis
recebidos por força do contrato de permuta, conforme se infere do contrato
juntado às fls. 659-660;
g) Que sendo o contrato de permuta é ato jurídico perfeito e acabado, não
restam dúvidas de que, apesar do Sr. Hermínio discutir judicialmente sua
validade, tentando sua anulação por vício de consentimento, existe a
obrigação de pagar o aluguel relativo aos imóveis, por parte da
Impugnante, visto que o contrato produz efeito civil independentemente de
questões formais eventualmente confutadas no processo em andamento em
que o Hermínio é Autor;
h) Que a empresa Irmãos Muffato pagou o aluguel para as pessoas físicas da
Família Muffato, em função do contrato de sublocação. As pessoas físicas
efetuavam o pagamento do aluguel ao Hermínio, por meio do depósito
judicial vinculado ao processo, conforme se comprovam pelos documentos
ora anexados;
i) Que apesar de questionado judicialmente, não existe nenhuma decisão que
suspenda os efeitos do contrato de permuta, que é válido e eficaz.
Consequentemente, não lhe podem ser retirados os efeitos, como a
obrigação da Irmãos Muffato de pagar aluguel pela sublocação e a da
Família Muffato de entregar esses frutos ao Sr. Hermínio;
j) Que em 09/12/2008, no âmbito do Agravo de Instrumento n° 548.833-3, o
Des. Antenor Demeterco da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Paraná, deferiu o pedido de tutela antecipada efetuado pela Família
Muffato e outros, no curso da Ação de Obrigação de Fazer n° 1.703/2008,
a fim de determinar que fosse suprida por autorização judicial a assinatura
do Sr. Hermínio nos atos necessários ao cumprimento do Contrato de
Permuta;
k) Que a lavratura dos atos societários para exclusão do sócio Hermínio, por
óbvio, se mostrava medida de extrema urgência, visto que com a sua
permanência na sociedade, os interesses da sociedade Irmãos Muffato
poderiam ser seriamente afetados em função da disputa judicial havida
entre seus sócios, mas que com relação aos bens que poderiam ser
transferidos com base na decisão antecipatória, optou por não efetuar o
registro de imediato, em razão dos inúmeros incidentes processuais que se
sucederam após a concessão da antecipação da tutela;
l) Que somente a partir de Setembro de 2012 foi possível, novamente, em
função de decisão judicial, promover a entrega dos imóveis para as
pessoas físicas da Família Muffato, fato que foi implementado e m 2013,
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720870/2014-15

após reflexão sobre os rumos que o processo tenderia a tomar, que
reforçam a validade do contrato de permuta;
m) Que o contrato de locação firmado para a instalação do empreendimento
Strike Big Boliche, apesar de estar em nome da impugnante, foi firmado
pelo Sr. Herminio, quando este não mais detinha poderes para representar
a empresa, de modo que não pode o contribuinte ser responsabilizado por
ato de terceiros;
n) Que uma vez que tais valores passaram a ser depositados na conta da
Impugnante, o seu reconhecimento como Receitas de Aluguel foi
consequência do ato inadvertidamente praticado pelo Sr. Hermínio, tendo
sido oferecido referido valor à tributação. Seja como for, o fato é que tal
situação é irrelevante à presente discussão e em nada se relaciona com a
suposta indedutibilidade das despesas dos valores de aluguéis de outros
imóveis objeto da permuta;
o) Que ante o exposto, forçoso concluir que a Fiscalização se equivocou ao
concluir que a Impugnante pagava aluguel para ela mesma nos anos de
2009 a 2011, gerando a glosa dessas para fins de apuração do IRPJ/CSLL,
na forma do artigo 299 e 351 do RIR/99;
p) Ademais, elencou diversos fundamentos que demonstram o equivoco na
interpretação da Fiscalização, quando considera as despesas com aluguéis
como indedutíveis: (i) o fato de os imóveis em comento terem sido
mantidos no ativo permanente, consiste em mero erro formal; (ii) que
também por erro, depreciou os imóveis até dezembro de 2012, mas que ao
perceber seu erro, efetuou o estorno correspondente; (iii) que as pessoas
físicas envolvidas na operação não ofereceram à tributação, os valores
pagos pelo Impugnante, posto que não estavam obrigadas a tanto,
conforme art. 50, 631 e 632, todos do Decreto n.o 3000/99;
q) Que sendo admitida a dedução das despesas de aluguel, o lançamento pelo
fundamento de excesso de compensação em 2011 tornar-se-á nulo, bem
como que não existe, na legislação da CSLL, qualquer norma que
determine a adição, à sua base de cálculo, de eventuais despesas
desnecessárias assim caracterizadas pela legislação do imposto de renda,
de modo que restou demonstrada a nulidade da autuação fiscal no que
tange à cobrança da CSLL sobre despesas supostamente indedutíveis para
fins de apuração da base de cálculo do IRPJ;
r) Por fim, sustenta não incidir juros de mora sobre a multa de ofício, posto
que o regramento do art. 3 o do CTN, não deixa dúvidas que a intenção do
legislador ao enunciar o art. 61 da lei n° 9.430/96, foi de que os juros de
mora incidissem apenas sobre os tributos e contribuições e não sobre a
multa de ofício que porventura em razão deles fosse devida.

Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720870/2014-15

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC, proferiu o Acórdão n.o 07-38.513 (fl. 3005/3029) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PROVA DE TITULARIDADE DE BENS IMÓVEIS. EFEITOS PARA FINS
DE IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO EM
CARTÓRIO.
Para fins de imposto de renda, a situação fática que deflagra efeitos
econômico-financeiros é determinante para fins de constatação da ocorrência
do fato gerador. Atos jurídicos cujo objetivo seja aperfeiçoar a relação pré-
existente, prevenindo terceiros, mostram-se irrelevantes para ocorrência da
hipótese de incidência do imposto de renda.
Em harmonia com o disposto na normativa relativa à tributação do ganho de
capital (art. 2o, §3o da Lei no 7.713/1988), há de se considerar que o contrato de
permuta, cujos efeitos não tenham sido suspensos ou invalidados por sentença
judicial, mostra-se suficiente dele decorram os efeitos previstos na legislação
do imposto renda.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
VALIDADE E EFICÁCIA DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA
JUDICIAL SUSPENSIVA OU ANULATÓRIA.
Não havendo decisão judicial suspensiva ou anulatória de sua validade, os
contratos firmados entre pessoas capazes cujo objeto seja lícito devem produzir
todos seus efeitos. A demanda judicial de uma das partes pretendendo anulação
do contrato não invalida seus efeitos, sendo necessária decisão judicial que
assim o determine.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação da CSLL a solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito. Portanto, o decidido para o
lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o
mesmo fundamento fático e para os quais não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação procedente.
Crédito Tributário Exonerado.

Fl. 3039
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720870/2014-15

Em síntese, a DRJ considerou que o contrato de permuta firmado entre a Família
Muffato e o Sr. Hermínio Bento Vieira, apesar de toda a contenda judicial, é um negócio jurídico
válido e eficaz, produzindo os efeitos que lhe são próprios, tendo em vista que não consta dos
autos decisão judicial que suspenda seus efeitos.
Reconheceu ainda que a Família Muffato depositou em juízo o valor
correspondente ao aluguel, colocando-o à disposição do Sr. Herminio, o que confere contornos
nítidos à plena execução do negócio jurídico, esmaecendo eventuais hipóteses de conluio ou
fraude.
Até mesmo porque, não vislumbrou proveito econômico-tributário em se criar
todo esse imbróglio jurídico-patrimonial para, ao fim e ao cabo, realizar uma operação na qual
com o desembolso de cada R$ 1,00 de despesa (pagamento de aluguel/depósito judicial
efetivamente incorrido), se possa ganhar R$ 0,34 (economia fiscal máxima considerando IRPJ e
CSLL).
Entendeu que o não aperfeiçoamento da alienação pela transferência no Registro
de Imóveis nos momentos em que foi aberta tal prerrogativa, não prejudica a interpretação de
que, para fins da formação do fato gerador do imposto de renda, o imóvel já não mais pertencia à
IRMÃOS MUFFATO LTDA, sendo irrelevante para esse ponto, a demora entre a prolação da
decisão judicial que autorizou a alteração do registro, e a sua efetivação pelo contribuinte.
Isso porque, conforme estabelece a Lei n.o 7713/88, o efeito tributário previsto em
lei independe do efetivo registro em órgão específico (cartório). Ademais, apesar de a referida
legislação tratar sobre ganho de capital, não se apresenta razoável, em uma interpretação lógico-
sistemática, que o regramento de um mesmo tributo (imposto de renda) dê diferentes dimensões
a um mesmo evento (promessa de compra e venda). Por um lado, considerando-o suficiente para
caracterizar-se como fato gerador (ganho de capital) e, por outro, considerando-o insuficiente
para caracterizar a alienação para fins de cômputo de despesa de aluguel.
Entendeu ainda que seria o caso de abster de analisar ou de determinar diligência
para verificação do devido estorno da depreciação dos imóveis, por entender que eventual
duplicidade na dedução de despesas (depreciação e aluguéis) não se mostraria razão suficiente
para alterar o entendimento expresso no Acórdão. De igual forma, entendeu que a manutenção
dos imóveis no ativo permanente da empresa deve ser considerada como irregularidade nos
assentamentos contábeis, tendo em vista o teor do contrato de permuta.
No tocante ao contrato de aluguel firmado pelo Sr. Herminio, referente a imóvel
não arrolado nos autos, para a instalação do Strike Big Boliche, observou que este foi firmado
após a alteração do Contrato Social que lhe retirou a condição de sócio e, portanto, sua validade
é questionável. Tanto que, inicialmente o aluguel era pago diretamente ao Sr. Herminio e,
somente após notificação do contribuinte, os depósitos passaram a ser efetuados em sua conta.
Por fim, ante todo o exposto, a DRJ considerou que as deduções realizadas pelo
contribuinte a título de aluguéis dos imóveis objetos do Contrato de Permuta atenderam
plenamente os requisitos da legislação tributária.
É o relatório do essencial.
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720870/2014-15

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC,
que julgou procedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de
fls. 1145/1190, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL,
PIS e COFINS, referentes aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011, no valor histórico de R$
9.526.419,62.
Entretanto, de plano adianto que o presente Recurso de Ofício não deve ser
conhecido, porquanto o valor do crédito exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se
explicará a seguir.
O recurso foi interposto quando em vigor a PORTARIA MF n° 63, de
09/02/2017, a qual determinava em seu art. 1o que “O Presidente da turma de julgamento das
DRJ deve recorrer de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do
tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a R$
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).” (grifo nosso)
Contudo, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício, conforme
PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023, in verbis:

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.519 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720870/2014-15

A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício,
observando-se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos de
conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide.
Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância".
Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso cujo valor objeto não atinge
o limite da legislação.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício pela perda
do objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao valor
de alçada atualmente vigente.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 3042
DF CARF MF
Original